Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (ID: 16212991), convolável em agravo interno, em face da decisão que homologou os cálculos, em relação aos substituídos JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS, JADIR GOMES DO NASCIMENTO (sucessores), JANE FRANCISCA DE SOUZA, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR GUEDES CIRINEU, JAIR NAVES DA SILVA e JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA, e fez incidir, quanto ao modo de pagamento do crédito, a Lei distrital n. 3.624/2005, que reduziu, no Distrito Federal, o teto da obrigação de pequeno valor para 10 (dez) salários mínimos (ID: 15500100). Em síntese, diz o postulante não ser aplicável à espécie a indigitada legislação distrital. Primeiro, porque tal regramento possui natureza material, e não processual, não incidindo aos processos em curso; segundo, porque teria sido a norma revogada pelo art. 1o da Emenda Constitucional 62/2009, o qual dispôs de modo diverso sobre o limite mínimo da obrigação de pequeno valor; terceiro, porque o teto em foco fora supostamente alterado para 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 13, §§ 2o e 3o, da Lei 12.153/2009; do art. 97, § 12, do ADCT. Assim, requer a reconsideração parcial da decisão agravada para afastar a incidência da Lei local n. 3.624/2005 à espécie e para determinar, para fins de expedição de requisição de pequeno valor – RPV-, a aplicação do teto de R$ 73.134,70 (setenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e setenta centavos) ou, sucessivamente, de 40 (quarenta) salários mínimos por credor. Alternativamente, pugna pela submissão do presente agravo à apreciação do Colegiado. Em razão da finalização do julgamento virtual do Tema 792 (RE n. 729.107/DF), determinou-se que se aguardasse o trânsito em julgado do aresto que decidiu o recurso representativo, pois estava pendente de prolação de acórdão. Inconformado, o exequente reiterou o pedido no ID 17745436. O Distrito Federal manifestou-se no ID: 19026711, argumentando que o Princípio da Segurança Jurídica, que é norma de sobredireito e alicerça o Estado de Direito, conclama que as situações jurídicas estejam definidas e consolidadas antes de se tomar medidas de caráter irreversível”. Pede também a aplicação da reprimenda do art. 1021, § 4o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A tese adotada na decisão combatida (ID: 15500100) DIVERGE do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se, assim, a sua reconsideração. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do agravante a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Ressalta-se, por oportuno, que é pacífica a orientação a respeito da prescindibilidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 176 DO STF. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes do STF. II - Agravo interno não provido. (Acórdão 1284135, 00723732120048070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 15/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, em estrita observância ao entendimento sufragado pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário n. 729.107 (tema 792), acolho o pedido ID: 16212991 e reconsidero, em parte, a decisão ID: 15500100, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, para afastar a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 e fixar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, por credor, para fins de expedição da competente RPV. Em razão do juízo de retratação, nego seguimento ao agravo interno ID: 17745436, porquanto prejudicado. Os embargos de declaração, registrados no ID: 19084650 e interpostos pelo SINDIRETA contra a decisão ID: 18644539 (extinção da execução em relação à substituída JANE MEIRE MANZELA DE SOUZA), serão analisados posteriormente com vistas a evitar tumulto processual. I. Brasília, 2 de outubro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador